Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDAS PRESCRITAS. SERASA LIMPA NOME. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O princípio da causalidade estabelece que deve suportar os encargos do processo a parte que deu causa à sua instauração (Art. 85 § 10 do CPC). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pelo ajuizamento do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à propositura da ação” (REsp n. 284.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2001, DJ de 25/6/2001, p. 173.).
2. Não há como se atribuir ao autor o ônus da sucumbência diante do acolhimento do seu pedido para reconhecimento da inexigibilidade dos débitos.
3. Além disso, afigura-se legítima a pretensão da autora de buscar a tutela jurisdicional, a fim de que seja declarada a inexigibilidade de um débito, de modo a obter a certeza sobre a relação jurídica que a vincula ao réu, bem como a condenação da outra parte a remover suas dívidas prescritas da plataforma do SERASA LIMPA NOME (TJDFT, 07274494820228070001, Rel. Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 9/5/2024, DJe: 24/5/2024).
4. O parágrafo 8o do art. 85 do CPC estabelece a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico obtido pelo vencedor for impossível de ser medido ou for muito pequeno.
5. Recurso de apelação provido.